Tribunal: TJSP
Processo: 1502753-20.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – NARCOTRÁFICO – RECORRENTE SURPREENDIDO EM PODER DE 112 PORÇÕES DE COCAÍNA E 02 PEDRAS DE CRACK – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE ESVAZIADO PELO EFETIVO JULGAMENTO DO PRESENTE APELO – ADEMAIS, PERSISTEM OS REQUISITOS QUE IMPULSIONARAM A PRISÃO CAUTELAR – PRELIMINAR REPELIDA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS NOS AUTOS E NÃO CONFRONTADAS – CONFISSÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – NARCOTRÁFICO – RECORRENTE SURPREENDIDO EM PODER DE 112 PORÇÕES DE COCAÍNA E 02 PEDRAS DE CRACK – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE ESVAZIADO PELO EFETIVO JULGAMENTO DO PRESENTE APELO – ADEMAIS, PERSISTEM OS REQUISITOS QUE IMPULSIONARAM A PRISÃO CAUTELAR – PRELIMINAR REPELIDA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS NOS AUTOS E NÃO CONFRONTADAS – CONFISSÃO DO RECORRENTE COM ARRIMO NO RESTANTE DA PROVA ORAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – APENAMENTO CRITERIOSO E IMPASSÍVEL DE ALTERAÇÃO – A REINCIDÊNCIA NÃO SE COADUNA COM O PRIVILÉGIO ALMEJADO – VICARIANTES INCOMPATÍVEIS COM O TOTAL DA SANÇÃO CORPORAL – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA, E RECURSO NÃO PROVIDO.